Tribunal: TJDFT
Processo: 0743539-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta, em regra, no foro de domicílio do Réu. Assim, a Ação de Consignação em Pagamento objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que corresponde ao domicílio da Ré.
2 – No entanto, sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que a Autora ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes.
3 – Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.